Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728895-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA TELLES VIEIRA BRAGA COSTA, MICHEL BRAGA COSTA, RISOFINO MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Risofino Materiais Odontológicos LTDA, em face da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, diante do silêncio dos executados na indicação de bens penhoráveis, aplicou multa fixada em dez por cento (10%) do valor devido, conforme previsão do parágrafo único do art. 774, do CPC. Em suas razões, Risofino Materiais Odontológicos Ltda. e Outros relatam que, ante o pedido do exequente para haver a inversão da indicação dos bens à penhora, o juízo determinou que o executado indicasse os bens, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC. Defendem que as pesquisas aos sistemas informatizados disponibilizados à Justiça do Distrito Federal (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) foram realizadas, mas não em sua completude, tendo em vista que o relatório INFOJUD não foi anexado aos autos. Afirmam que, durante o curso de toda a execução, vêm tentando obter acordo extrajudicial ou judicial com o objetivo de quitar a dívida. Destacam que, diante do contexto da pandemia de COVID-19 e o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de restrição de circulação de pessoas, em especial entre os meses de março a junho de 2020, têm encontrado dificuldades para firmar novos contratos de prestação de serviços odontológicos. Sustentam que é obrigação do credor adotar todos os meios legais disponíveis, seja por meio de requerimentos de pesquisas aos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, ERIDF etc.), seja pela indicação de bens penhoráveis do devedor ao Juízo. Concluem que não houve o esgotamento das vias executivas. Alegam que a penalidade imputada é desproporcional, equivalendo a valor superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e representa uma multa exorbitante, o que acarreta o enriquecimento sem causa do banco credor. Frisam que não houve a intenção de frustrar a efetivação de penhora nos autos processuais, tendo em vista que não possuem bens passíveis de sofrer tal oneração. Pedem seja dado efeito suspensivo ao agravo e, ao final, que o recurso seja provido, de modo a afastar a cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, assim não entendendo, que, alternativamente, seja decotado o percentual da multa aplicada para patamar adequado e proporcional, não superior a um por cento (1%), com os consectários legais de juros e correção monetária. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os agravantes tenham que pagar a referida multa, o que pode gerar prejuízos financeiros. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, compulsando os autos, verifica-se que, a despeito de o Juízo a quo ter realizado consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o só fato de ter transcorrido in albis o prazo para indicação de bens passíveis de penhora pelos executados, não parece ser suficiente a permitir a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, pois somente se pode cogitar na aplicação da referida sanção se constatada a ocultação proposital do patrimônio do executado. Assim, em análise preliminar, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada dos agravantes em frustrar a execução. Acrescente-se que os executados, ora agravantes, tentaram firmar acordo de pagamento com o agravado (ID no 39515443). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Quando as provas dos autos indicam a inexistência de bens penhoráveis, não se determina a expedição de mandado de penhora para cumprimento na sede da residência e empresa do devedor se o exequente não indicou bem passível de constrição que esteja excluído do rol do art. 833, V, do CPC/2015. 2. A inércia do devedor em indicar bens à penhora não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1258905, 07226142520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)- Destacou-se. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 14:26:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator